Tribunal: TJDFT
Processo: 0740940-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL APORTADO. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEDUÇÃO DE DIVIDENDOS OBTIDOS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO ADEQUADO. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam se as razões invocadas para tanto confundem-se com o mérito do recurso aviado. A relação entabulada entre as partes é de consumo, uma vez que a forma de contratação visou dissimular o verdadeiro objetivo do negócio jurídico - contrato de corretagem e investimento - com o aparente desiderato de fraudar lei imperativa. Conforme previsão expressa do contrato firmado entre as partes, com o distrato unilateral surge para o sócio participante o direito à devolução dos capitais aportados. Tratando-se de relação consumerista, conforme preceitua a teoria menor, prevista no § 5o, do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, basta a comprovação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Em face da ingerência comum de alguns sócios em relação aos vários empreendimentos e do entrelaçamento dos objetos sociais das empresas do denominado grupo G44, afigura-se manifesta a existência de grupo econômico de fato, circunstância que legitima a responsabilização solidária das acionadas perante o investidor lesado. Os valores pagos a título de dividendos, ao longo da relação contratual, não são passíveis de ser deduzidos da importância devida, eis que consubstanciam obrigações distintas. Diante da procedência dos pedidos autorais, deve ser mantida a sentença no ponto em que arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência, em desfavor dos réus, de acordo com a disciplina prevista no artigo 85, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor.